Tribunal: TJBA
Processo: 0037286-20.1988.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0037286-20.1988.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BANEB S.A. e outros Advogado(s): SAMUEL ANTONIO OLIVEIRA FILHO, REINALDO SABACK SANTOS, ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA APELADO: OLIVEIRA SABACK COMERCIO CONFECÇOES LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. CITAÇÃO VÁLIDA NÃO REALIZADA DENTRO DO PRAZO LEGAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e reconheceu a prescrição da pretensão executiva fundada em nota promissória vencida em 31/08/1987, extinguindo a execução ajuizada em 11/11/1988, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. A parte apelante sustenta que diligenciou para promover a citação da parte executada, efetivada apenas por edital em 11/03/2022, e pleiteia, ainda, o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão executiva fundada em nota promissória, diante da ausência de citação válida no prazo legal; (ii) verificar se é cabível a condenação em honorários advocatícios, mesmo diante da alegada diligência da exequente e da extinção do feito por prescrição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo prescricional aplicável à nota promissória, como título de crédito, é de três anos, nos termos dos arts. 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra, internalizada pelo Decreto nº 57.663/66. 4. O ajuizamento da execução dentro do prazo prescricional não interrompe a prescrição se não houver citação válida no período legal, conforme o art. 240 do CPC. 5. A citação por edital, efetivada apenas em 2022, não tem o condão de interromper a prescrição que já se consumara em 1990, diante da inércia da exequente em promover medidas eficazes dentro do prazo. 6. A Súmula 106 do STJ não se aplica ao caso, pois não restou demonstrado que a demora na citação decorreu da máquina judiciária, sendo a mora atribuível à parte exequente. 7. A extinção da execução por prescrição não se confunde com perda superveniente do objeto, o que afasta a aplicação do art. 85, § 10, do CPC, sendo devidos os honorários advocatícios. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A prescrição da pretensão executiva fundada em nota promissória ocorre três anos após o vencimento do título, nos termos da Lei Uniforme de Genebra, salvo se houver citação válida dentro do prazo legal. 2. O simples ajuizamento da execução não interrompe a prescrição se não houver diligência eficaz para a citação da parte executada. 3. A aplicação da Súmula 106 do STJ exige prova de que a morosidade decorreu exclusivamente do aparato judiciário. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 8º e 10, arts. 240 e 487, II; Decreto nº 57.663/66 (Convenção de Genebra de 1930 – LUG), arts. 70 e 77. Jurisprudência relevante citada: Súmula 106 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0037286-20.1988.8.05.0001, em que figuram como Apelante DESENBAHIA – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A e Apelado OLIVEIRA SABACK COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.